Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-54.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-54.2020.8.14.0075

APELANTE: AYLA MOREIRA CALADO

APELADO: MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ayla Moreira Calado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, determinando o recolhimento do preparo recursal. A agravante sustentou a nulidade da intimação para comprovação de sua hipossuficiência e reafirmou não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação da parte agravante para comprovar sua hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça poderia ser revista, à luz da alegada manutenção da situação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade na intimação, pois, conforme registrado, a decisão foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, considerando-se realizada a intimação a partir do primeiro dia útil subsequente à disponibilização da informação, conforme previsto na Portaria nº 0514/2010-GP do TJPA.

4.

A alegação de ciência automática da intimação após dez dias não se aplica às publicações realizadas no Diário de Justiça do Estado do Pará, mas apenas às intimações efetuadas no âmbito do sistema PJe, o que reforça a regularidade do ato.

5.

A alegação de hipossuficiência foi oportunamente analisada e indeferida, não se verificando qualquer modificação superveniente na situação fática que autorizasse a sua rediscussão, incidindo, portanto, a preclusão.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as questões de ordem pública, ainda que relativas à gratuidade de justiça, sujeitam-se à preclusão quando já apreciadas em decisão judicial anterior.

7.

O recurso interposto não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se manteve hígida e fundamentada, impondo-se a negativa de provimento ao Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para comprovação de hipossuficiência é válida quando regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, com início do prazo no primeiro dia útil subsequente à disponibilização da informação.

2.

A preclusão impede a rediscussão da gratuidade da justiça quando já indeferida em decisão anterior, inexistindo modificação superveniente no estado fático ou jurídico.

3.

O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sem elementos novos não merece provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; art. 99, §§ 2º e 7º; art. 1.026, § 2º; Lei 11.419/2006; Portaria nº 0514/2010-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2075371/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800124-54.2020.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ / PA

AGRAVANTE:
AYLA MOREIRA CALADO

ADVOGADO: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR - OAB/PA 18.483

AGRAVADO:
MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - OAB/PA 11.418

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

AYLA MOREIRA CALADO
,
em face de
decisão monocrática
de ID. 26080312 que havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça à apelação manejada em face de
MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR.

Decisão monocrática:
entendeu pela inexistência de fatos ensejadores à concessão da gratuidade de justiça, o que por sua vez, atraia a necessidade de recolhimento do preparo do apelo de

AYLA MOREIRA CALADO
em face de
MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR
.

Recurso:
de Agravo Interno por

AYLA MOREIRA CALADO
cingindo seu levante na necessidade de reforma da monocrática ao argumento de que não ocorrera a intimação para cumprimento da determinação de juntada de prova da hipossuficiência e que, pela prova dos autos, a agravante – que também é a apelante – não detém condições de custear o preparo necessário.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800124-54.2020.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ / PA

AGRAVANTE: AYLA MOREIRA CALADO

ADVOGADO: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR - OAB/PA 18.483

AGRAVADO: MANOEL ROCHA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO - OAB/PA 11.418

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

1.

Da alegação de nulidade das intimações para comprovação da hipossuficiência pretendida. Inexistência.

Não há que se falar em nulidade na intimação para comprovação da dita hipossuficiência.

Isso porque aquando da publicação da Decisão de ID. 25628649 a Apelenate estava devidamente representada com advogado habilitado nos autos. O expediente de ID. 3053252 teve sua ciência automática, uma vez que o patrono que a assiste não fez sua ciência expressa.

Decisão proferida em: 21/03/2025 às 11:30:58.

Publicação no
diário de justiça
em: 25/03/2025 às 11:09:10.

Ciência automática em:

27/03/2025 às 00:00:00 (dia seguinte ao da disponibilização)

Pois bem.

Conforme Portaria Nº 0514/2010-GP, em seu artigo 6º e parágrafo único:

“
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico

Parágrafo Único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.”

A dinâmica das publicações de diário de justiça seguem o fluxo de: prolatação da decisão, disponibilização no diário de justiça e sua publicação, com os prazos começando a correr no dia seguinte ao da disponibilização.

A ciência automática
– 10 (dez) dias após a publicação do ato -
de que regula a Lei 11.419/2006 é para publicações feitas dentro do sistema PJe e não aquelas via impressa oficial do Diário de Justiça do Estado do Pará.

Por tal razão, mantida a regularidade da intimação e publicação.

2.

Da alegação de hipossuficiência. Preclusão operada.

Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser feito a qualquer tempo e grau, uma vez analisado (e, no caso, indeferido) a recomposição de compreensão decorrerá sem sombra pálida de dúvidas, de mudança de condição fática, eis que analisada e refratada, fazendo incidir, inclusive a preclusão.

Neste sentido é a
ratio
advinda do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3 . As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2075371 RJ 2022/0049102-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

A tese de hipossuficiência já foi analisada e indeferida não podendo a parte buscar revisão com base em fatos que já existiam e seriam manejados à época do primeiro indeferimento, eis que preclusos
pro judicato
.

Ante o exposto sou por

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão monocrática que não reconheceu a hipossuficiência da apelante e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção do recurso.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025